Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750474-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA (requerida), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA, processo n. 0708108-02.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176560803 da origem): “Trata-se de ação de cobrança movida por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA em face de KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA. Narra o autor que as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária e, em razão da inadimplência de algumas parcelas, firmaram termo de confissão de dívida. Afirma que a requerida, contudo, deixou de adimplir o pagamento das parcelas do termo de confissão de dívida. Em contestação e reconvenção, a requerida apontou matéria de direito, e alegou abusividade de cláusulas do termo. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Quanto ao pedido de inversão do ônus probatório no que tange às provas documentais, não verifico assistir razão ao pedido da requerida. Ainda que se trate de matéria de direito do consumidor, não se trata de inversão automática. Assim, cabe à parte autora comprovar o pagamento das parcelas mencionadas pelo requerente como inadimplidas. Ademais, não se mostra necessária perícia contábil, sendo possível a realização dos cálculos por meio da discriminação pela parte requerente dos períodos inadimplidos. Dessa forma, intime-se a parte autora para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha discriminada dos valores supostamente inadimplidos pela parte requerida. Cumpra-se.” Inconformada, a ré recorre. Narra que, na origem, a ora agravada sustenta que a agravante estaria inadimplente com o pagamento das parcelas da garagem no 87, situada à QN 312, Conjunto 07, Lote 01, Samambaia, Edifício Vida, Distrito Federal, objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes em 05/02/2014, em que restou pactuado o pagamento do valor de R$ 17.300,56 (dezessete mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos). Informa ainda que, na ação originária, a agravada alega que “a agravante teria inadimplido algumas parcelas do contrato original, tendo firmado, em 22/07/2019, Termo de Confissão de Dívida no montante de R$ 17.653,75, a ser pago da seguinte forma: 39 parcelas mensais de R$ 260,25, vencendo a primeira em 15/08/2019 e 4 parcelas anuais de R$ 1.876,00, vencendo a primeira em 15/01/2020, todas as parcelas reajustadas pelo IGPM, acrescida de juros de 1% ao mês.” Pondera que a agravada se limita a apresentar a apuração do saldo devedor a partir do Termo de Confissão de Dívida, quedando-se inerte quanto à demonstração da evolução do débito antes da celebração do referido termo e, sobretudo, acerca dos valores devidamente pagos que deveriam ser abatidos do débito final. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a agravada acostar “memória de cálculo pormenorizada acerca da atualização dos valores desde o início do inadimplemento, determinando, ainda, a realização de perícia contábil.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como sabido, ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do onus probandi (art. 6o, VIII, CDC), depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, em tese, ausentes no caso. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA EM FACE DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O eventual descumprimento na prestação do serviço público de distribuição energia elétrica, nos padrões contratual e estatutariamente previstos, de qualidade e confiança, deve, em regra, ser aferido na esfera objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por se tratar de dever específico de agir e assim, haverá o dever de indenizar desde que se observe a existência do dano e nexo de causalidade entre este e a atuação da concessionária. 2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC, de forma que não se transforme a exceção em regra. 3. Ao autorizar o conserto de equipamentos sem participação da companhia fornecedora de energia elétrica, o consumidor atrai para si a responsabilidade pela demonstração da origem do dano. Consoante o disposto no artigo 210, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, a distribuidora pode eximir-se do dever de ressarcir, quando "o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora. 4. A não demonstração efetiva de eventual falha na prestação dos serviços, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, isentando a prestadora de serviço da reparação dos danos. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1768936, 07032370320228070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro ponto, nota-se que se trata-se de ação de cobrança, de modo que, a prova de eventuais pagamentos cumpre a parte devedora, por meio da apresentação dos respectivos comprovantes, cujos valores totalizados podem, por simples cálculo aritmético, serem debitados do quantum eventualmente possa estar sendo cobrado a maior, de modo que, em tese, desnecessária perícia contábil para este fim. Insta salientar que, em princípio, para além da alegação da recorrente, não fora apresentado, nem mesmo em tese, qual seria a complexidade dos cálculos envolvidos na cobrança aptos a ensejar a realização de perícia. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Gizadas estas considerações, e ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator